Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748385-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: SOLANGE ALBERNAZ DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO, CARMELY GONCALVES DE MIRANDA SILVA, TEREZINHA CONCEICAO REIS, MIRTES MARIA DE OLIVEIRA, JOAQUIM ROSA DE OLIVEIRA, LENITA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, MARCIO SOUZA DA SILVA, VALQUIRIA DIVINA DA SILVA, LEONY SANDOVAL DIAS, ALDONCIO DE SOUSA DIAS, KENIA AUGUSTA FIGUEIREDO, ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, CICERO ANDRADE DE SOUZA, ANA PAULA PRATES LOMEN ARRUDA D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 53573324). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator